Tribunal: TJMT
Processo: 1026063-62.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026063-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ADAO DE AGUIAR BIANO - CPF: 013.707.591-00 (AGRAVANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO
A QUO
. POSTERIOR ATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência, ajuizada por servidor público visando sua remoção para tratamento de saúde de seu filho menor.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal após a administração pública atender ao pedido de remoção do servidor, configurando perda superveniente do objeto do recurso.

III.
Razões de decidir

3. Verificada a perda do interesse recursal em razão da superveniência de fato que atendeu integralmente a pretensão do agravante no âmbito administrativo, torna-se prejudicado o julgamento do mérito do agravo.

IV.
Dispositivo e tese

4. Não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: "
Perde o interesse recursal o agravante que, no curso do processo, tem seu pedido atendido integralmente pela Administração Pública, tornando-se prejudicado o julgamento do recurso
."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADÃO DE AGUIAR BIANO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína, na Ação Ordinária (Pedido de Remoção de Servidor Público) c/c Tutela de Urgência n. 1002757-86.2023.8.11.0025, que indeferiu a tutela de urgência antecipada “
por não haver demonstração, ao menor por ora, da probabilidade de o direito existir, nos termos do art. 300, caput, do CPC
”.

O agravante alega, em síntese, no presente caso, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, sustentando que a probabilidade do direito se verifica “
diante da demonstração inequívoca de que a legislação Estadual abarca o direito do requerente, carreado ao fato, MAIS IMPORTANTE, que a doença do filho do requerente, que necessita de cuidados especiais e a cada ano que passa, mais se agrava, se não houver um tratamento adequado, em especial com terapeuta ocupacional - sic
”.

Argumenta a existência do risco da demora, em razão da “
necessidade imediata do tratamento e o fato de que o estado se nega a propiciar ao requerente o seu direito de remoção - sic
”.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que seja concedida a liminar, sem oitiva da parte contrária, para remoção do servidor para a cidade de Pontes e Lacerda.

Contraminuta apresentada em id. 191033699.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial em id. 196436181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos principais que o autor, ora agravante, ajuizou Ação Ordinária (Pedido de Remoção de Servidor Público) c/c Tutela de Urgência n. 1002757-86.2023.8.11.0025 em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra o autor que é casado e tem um filho menor, nascido em 24/01/2018, diagnosticado com TEA – CID 11602.3 – Transtorno de Espectro do Autismo com Deficiência Intelectual (DI), com Linguagem Funcional Prejudicada, com necessidade de escola de apoio individualizada com CAD, terapias com psicóloga, terapia ocupacional e fonoaudióloga, sendo indicado também a equoterapia.

O autor informa que é funcionário público no cargo de Perito Oficial Criminal lotado na POLITEC de Juína - MT, município em que reside.

Esclarece que a cidade de Juína - MT não possui Terapeuta Ocupacional, profissional necessário para tratamento do filho.

Diante disso, protocolou junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado, requerimento administrativo sob o número SESP-PRO-2022/42612, requerendo sua remoção para a cidade de Pontes e Lacerda – MT.

Descreve que o pedido foi negado, pois desguarneceria a Unidade de Juína – MT.

Sustenta que o pedido de transferência se dá pelo fato de que, em Pontes e Lacerda, há atendimento tanto na rede pública quanto na particular de terapeuta ocupacional, além de que as famílias do requerente e de sua esposa residem na região, o que também seria de grande ajuda.

Em 25/10/2023, houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência antecipada pelo Juízo
a quo.

Irresignado, o autor interpôs este agravo de instrumento.

Houve a apresentação de contestação no feito principal, bem como a impugnação à contestação pelo requerente.

Por fim, no dia 25/07/2024, o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos requerendo a juntada do Processo Administrativo n. PGE-PRO-2024/09911, que possuía como objeto “
Pedido de informações para defesa judicial do Estado – Processo Judicial n. 1002757-86.2023.8.11.0025 - ADAO DE AGUIAR BIANO
”.

No referido processo administrativo é possível verificar que houve uma reanálise administrativa do pedido do requerente, sendo a Fazenda Pública estadual favorável à remoção do servidor ADÃO DE AGUIAR BIANO.

Em 16/07/2024, no despacho n. 58419/2024/COPM/SESP, salientou-se que “
a data para a remoção estava descrita a contar do dia 01/08/2024, contudo do dia 01/08/2024 á 15/08/2024 o servidor em tela estará usufruindo de férias, assim a remoção será a partir de 16/08/2024 com apresentação até 21/08/2024
”.

No dia 18/07/2024, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a deliberação tomada pelo Diretor geral da Politec, conforme captura de tela abaixo:

Pois bem, a partir do que detalhadamente relatado, verifica-se que o mérito do presente recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

O interesse recursal está intimamente ligado à ideia de utilidade e necessidade da jurisdição.

Desta forma, se o recurso não mais se apresenta útil e necessário ao agravante, visto que a sua pretensão foi atendida no âmbito da Administração Pública, vislumbra-se a perda superveniente do interesse recursal, e, consequentemente, torna-se prejudicial o julgamento do mérito do agravo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024